Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014736-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENI APARECIDA DE SOUSA - CPF: 038.801.421-06 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA –
REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICADAS EM 100% –
VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014736-02.2020.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

LUCIENE APARECIDA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
LUCIENE APARECIDA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pro-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em R$
1.000,00 (mil reais), na forma do artigo
85, §§ 1º, 2º e 8°, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c/c 86, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade, em favor da autora,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o laudo pericial atestou dano anatômico e/ou funcional de grau 100% (cem por cento) no tornozelo e pé esquerdo.

Defende que tais lesões não devem ser graduadas separadamente, uma vez que o dano no pé esquerdo abrange seu encurtamento e lesões em seus segmentos com o tornozelo, devendo ser considerada apenas a graduação atestada no pé esquerdo, já que esta abrange o calcâneo direito.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo, não podendo ultrapassar o montante de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), do qual deve ser descontado R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pago na via administrativa (Id 99206989).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé,

com a consequente majoração dos honorários recursais para R$3.000,00 (três mil reais) (Id 99206997).

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por
LUCIENE APARECIDA DE SOUZA
, em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
8.437,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC.

Inconformada com essa decisão, a apelante alega que a graduação encontra-se equivocada, pois tais lesões não devem ser graduadas separadamente, uma vez que, o dano anatômico e/ou funcional no pé esquerdo, já abrange seu encurtamento e lesões em seus segmentos como o tornozelo.

Afirma que ao classificar a perda anatômica e/ou funcional no membro inferior, o perito deve levar em conta o grau da incapacidade que o acomete como um todo, e não fragmentá-la, caracterizando
bis in idem,
tendo a apelante que calcular a indenização sobre o mesmo órgão lesionado mais de uma vez.

Ao que se vê, a apelante pretende interpretar a conclusão que o perito oficial chegou, porém, o julgador não detém conhecimentos técnicos sobre anatomia, tampouco sobre medicina. Ainda que tivesse não poderia arvorar-se perito, substituindo o técnico em sua atividade, a não ser que se encontrassem nos autos elementos de provas hábeis a desconstituir o laudo.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o acidente ocasionou
invalidez permanente parcial completa no tornozelo e pé esquerdo em 100% (cem por cento)
, constante no Id 99206976.

Segundo a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, incluído pela Lei nº. 11.945/2009, o percentual máximo para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%) e Perda completa da modalidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%)”.

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional do
tornozelo e pé esquerdo em 100% (cem por cento)
, o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado/apelante é de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), que descontado o valor pago administrativamente (R$1.687,50),

totalizando a importância de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme fixado pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

Segue demonstrativo dos cálculos:

Tornozelo - R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$3.375,00 x 100% = R$ 3.375,00

E

Pé esquerdo - R$ 13.500,00 x 50% = R$ 6.750,00

R$ 6.750,00 x 100%= R$ 6.750,00

Apesar das alegações apresentadas pela seguradora, não é o caso de enquadrar as lesões referentes ao tornozelo e ao pé no mesmo item, já que a tabela realiza de forma clara a divisão em “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
” e em “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
”.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.”

(N.U 1003810-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 25% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”
(TJMT RAC 1042851-04.2018.8.11.0041 – DESA. MARILSEN ANDRADE DE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recursal, porquanto já fixada por equidade em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021